Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-45.2019.8.11.0031
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001165-45.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Paulo Cezar de Lima Almeida (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), Paulo Cezar de Lima Almeida (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA DE ARRUDA - CPF: 915.565.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOMINGOS MARTINS - CPF: 631.246.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ADILENE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR LIMA DE ALMEIDA (APELADO), PAULO CEZAR DE LIMA ALMEIDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
- PEDIDO DE CONDENAÇÃO -
DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DE CORRÉUS - NÃO
APONTARAM A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PELO APELADO
- DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
- ÚNICA FALA ISOLADA SOBRE O APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS ACERCA DE ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA - AUTORIA
NÃO COMPROVADA -
RAZÕES DA SENTENÇA ADOTADAS
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem nenhuma dúvida a respeito da autoria do delito para ensejar sentença condenatória.”
(Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito)

“A
inexistência
de
provas

seguras
acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia autoriza a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP NU 1003562-81.2020.8.11.0045)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001165-45.2019.8.11.0031 - COMARCA
DE NORTELÂNDIA

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

PAULO CEZAR DE LIMA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de ação penal (PJe NU 0001165-45.2019.8.11.0031), que
absolveu
PAULO CEZAR DE LIMA ALMEIDA do tráfico de drogas e da associação para o tráfico - art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos

da Lei nº 11.343/2006 -
(ID 177473154).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NORTELÂNDIA sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que o apelado seja condenado (ID 177473163).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 177473166).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE: comprovação robusta - ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos - prova testemunhal de usuários e dos policiais são congruentes - cabimento do pedido. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 180021661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO - Tráfico de Drogas [...] no dia 11 de setembro de 2013, por volta das 11h:20min, na residência dos indiciados, situada à Rua Braz Alves Costa, s/n°, próximo à antiga Danceteria Rasqueanort, os denunciados JOSÉ DOMINGOS MARTINS, vulgo ‘Juquinha’ e PAULA ADILENE LIMA DE ALMEIDA, vulgo ‘Paulinha’, tinham em depósito 01 (uma) pedra média aparentando ser pasta base de cocaína e 08 (oito) trouxinhas de uma substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Outrossim, apurou-se que os indiciados JOÃO BATISTA DE ARRUDA, vulgo ‘João Lambada ou Jão’, e PAULO CEZAR DE LIMA ALMEIDA, vulgo ‘Quiquito’ tinham conhecimento de que os denunciados JOSÉ DOMINGOS MARTINS, vulgo ‘Juquinha’ e PAULA ADILENE LIMA DE ALMEIDA, vulgo ‘Paulinha’, tinham drogas em depósito, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

2º FATO - Associação para o Tráfico [...] neste ano de 2013, os denunciados JOSÉ DOMINGOS MARTINS, vulgo ‘Juquinha’ e PAULA ADILENE LIMA DE ALMEIDA, vulgo ‘Paulinha’, JOÃO BATISTA DE ARRUDA, vulgo ‘João Lambada ou Jão’, e PAULO CEZAR DE LIMA ALMEIDA, vulgo ‘Quiquito’ tinham conhecimento de que os denunciados JOSÉ DOMINGOS MARTINS, vulgo ‘Juquinha’ e PAULA ADILENE LIMA DE ALMEIDA estavam associados para o tráfico, visando a distribuição e comercialização de drogas. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência JOSÉ DOMINGOS MARTINS, vulgo ‘Juquinha’ e PAULA ADILENE LIMA DE ALMEIDA, vulgo ‘Paulinha’, como incursos nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, bem como nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, bem como JOÃO BATISTA DE ARRUDA, vulgo ‘João Lambada ou Jão’, e PAULO CEZAR DE LIMA ALMEIDA, vulgo ‘Quiquito’, como incursos nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. [...]”
(Mario Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça - fls. 8/13
- ID
177472769)

A ação penal fora desmembrada
“em relação aos denunciados José Domingos Martins e Paula Adilene Lima”
(fls. 214 - ID 177472769).

O Juízo singular absolveu o apelado PAULO CEZAR LIMA DE ALMEIDA por tráfico de drogas e associação para o tráfico por considerar que
“as provas carreadas aos autos não são suficientes”
para condenação (Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito - ID 177473154).

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 177472769 - fls. 29/30) e Laudo Pericial nº 3.14.2013.4342-01 (ID 177472769 - fls. 198/200).

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Jonas de Moraes Santana, chefe da segurança Patrimonial de Nortelândia (ID 177472769 - fls. 15/16), Luiz Carlos Coelho Faria, testemunha (ID 177472769 - fls. 17/18), Armando Arce Escurra Filho, policial civil (ID 177472769 - fls. 31/32), e Edgar Samuel de Oliveira Nascimento, policial militar (ID 177472769 - fls. 35/36).

Em Juízo, foram ouvidos Luiz Carlos Coelho Faria, testemunha (ID 177472794), Jonas de Moraes Santana, testemunha (ID 177472795), Armando Arce Escurra Filho, policial civil (ID 177472796), Edgar Samuel de Oliveira Nascimento, policial militar (ID 177472797) e interrogado o apelado PAULO CEZAR LIMA DE ALMEIDA (ID 177472798).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- a droga [9 (nove) porções de pasta-base de cocaína] foi apreendida na residência dos corréus

José Domingos Martins e Paula Adilene Lima, e não na posse do apelado;

- o apelado admitiu ser usuário de drogas e adquirir droga do corréu José Domingos Martins, mas negou seu envolvimento com a venda de substâncias entorpecentes;

-

as testemunhas Jonas de Moraes Santana, Luiz Carlos Coelho Faria e Armando Arce Escuna Filho, em sede inquisitiva, não apontaram a comercialização de drogas pelo apelado, mas apenas pelos corréus [José Domingos Martins e Paula Adilene Lima] proprietários da casa onde a droga foi localizada, ao passo que, na fase judicial, afirmaram sequer conhecerem ele (fls. 21/22, 23/24 e IDs 177472794, 177472795 e 177472769);

- nas interceptações telefônicas realizadas pela polícia civil, fora detectada apenas uma fala isolada sobre o apelado, sem elementos concretos e individualizados acerca de possível envolvimento na traficância.

Nesse quadro, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória
per relationem
em virtude da aguda interpretação dos fatos descritos e precisa valoração do conjunto probatório, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
in verbis
:

“
[...] Ocorre que, a despeito de não haver dúvida quanto à materialidade, a autoria não restou suficientemente demonstrada, diante das provas coligidas nos autos.

De fato, a acusação relacionada ao réu encontra certo respaldo no caderno persecutório com indícios de envolvimento do indigitado com o agente JOSÉ DOMINGOS MARTINS, vulgo ‘Juquinha’. Consta, inclusive, do próprio interrogatório do réu em juízo, que esses eram amigos, que “fumavam” e bebiam juntos com frequência. [...]

Por outro lado, mesmo levando-se em consideração a vida pregressa do réu bem como seu convívio, não há certeza; há, apenas, presunção que, no caso dos autos, houvera a mercancia de entorpecente, sendo que esta não possui o condão de, por si só, servir para condenar o acusado por traficância, porquanto não se encontra amparada em outras provas.

No caderno Policial as testemunhas são assertivas em declinar ‘Juquinha’ como traficante (Luiz Carlos Coelho Faria - ex usuário de drogas, Jonas Moraes Santana - chefe de segurança patrimonial de Nortelândia e Armando Arce Escuna Filho - Policial Civil), entretanto, nada esclarecem a respeito de ‘Quiquito’.

Acerca da interceptação telefônica realizada na fase policial, o extrato juntado ao feito declina várias pessoas interligadas, que possivelmente estariam inseridas em atividades criminosas como o tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico (ID 38367858 - Pág. 229), inclusive o réu, porém, nada traz de concreto em seu desfavor, apenas algumas falas isoladas de ‘JUQUINHA’ (José Domingos Martins - Vulgo ‘Juquinha’, Paula Adilene Lima Almeida (companheira de Juquinha), Roberto de Tal, vulgo ‘Cabeção’, vulgo Negão, vulgo Rauzinho, vulgo Quiquito, Wilson, Gonçalo, Vilma (provável companheira de Gonçalo na época da interceptação), vulgo Tibira, Jorge de Tal, Vulgo Gui, vulgo Dente, Kaika e Rubinha).

Em juízo, sob o crivo do contraditório (ID 75497127 e ss), todavia, as testemunhas afirmaram não conhecer ‘Quiquito’, não se lembravam dos fatos ou os mencionavam vagamente.

Destarte, por sua vez, o réu negou a prática do crime, dizendo que era usuário de drogas e que conhecia “Juquinha” mas que nunca trabalhou para esse na entrega/venda de entorpecentes.

E diante de tal contexto, presente a dúvida, em benefício da defesa deve ser sopesada, daí porque a melhor solução é a absolvição por falta de provas. [...]

Portanto, sem qualquer outro elemento que indique o tráfico e a associação, para além da narrativa e suposições extraídas da interceptação telefônica realizada, entendo que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório que, em processo penal, lhe cabe.

Na espécie, a condenação estaria assentada apenas nos elementos fundados no Inquérito Policial, situação que se sabe não ser possível no ordenamento jurídico pátrio. Assim, a solução da absolvição é a medida mais acertada.

Calha vincar que o pronunciamento se atenta exclusivamente para o conjunto probatório dos autos, sem qualquer valoração, para fins de formação de minha convicção, acerca de eventuais registros criminais existentes em desfavor do réu, porque o Direito Penal é do fato e não do autor.

Nesse diapasão, embora haja indícios da possível prática criminosa pelo réu, entendo que as provas dos autos não permitem a ele imputar, com a segurança necessária, o cometimento do crime noticiado na exordial. [...]

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem nenhuma dúvida a respeito da autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese dos autos, ela não foi capaz de derruir a dúvida que milita em favor do acusado, pelo que é medida impositiva a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nessa toada, verifico que as provas apresentadas em juízo não permitem concluir que o acusado praticou o delito de tráfico de drogas e/ou associação para o tráfico.

Por todo o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER PAULO CEZAR DE LIMA ALMEIDA, vulgo “Quiquito”, da prática disposta nos art. 33 e 35, da Lei 11.343/06, com lastro no artigo 386, VII, do CPP [...].”
(Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito - ID 177473154)

Em reforço, segue-se posição sedimentada neste e. Tribunal:

“A
inexistência
de
provas

seguras
acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia autoriza a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(AP NU 1003562-81.2020.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.10.2022)

“Quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão [...], é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Ap nº 0003711-06.2019.8.11.0021 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - Terceira Câmara Criminal - 7.1.2021)

L
ogo, conserva-se a absolvição do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023